Tribunal: TJES
Processo: 5008845-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008845-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA COSTA RIBEIRO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008845-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVADA
: MARIA APARECIDA DA COSTA RIBEIRO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 10172052, dos autos originários) por meio da qual a MMª Juíza deferiu parcialmente a liminar requerida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, para determinar que o Banco/Agravante se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da Agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a suspensão dos descontos é realizada pelo órgão pagador do devedor e existe uma data de corte para sua inclusão e exclusão; 2º) não teria poderes para evitar o desconto já lançado no contracheque do mês subsequente, o que não pode ser creditado à desídia, mas exclusivamente a uma manifesta impossibilidade material (folha de pagamento já fechada); 3º) a multa fixada deve ser reduzida; 4º) é importante que seja estabelecido um prazo razoável para o cumprimento, considerando a capacidade do atingido de cumprir a determinação no prazo fixado; 5º) a obrigação é mensal e a multa foi fixada com periodicidade diária; 6º) há necessidade de fixação de limite máximo para a multa cominada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, para alterar o prazo de cumprimento da decisão do Juízo
a quo
de 05 (cinco) dias para 30 (trinta) dias, bem como para alterar a periodicidade da multa de diária para mensal.

A Agravada apresentou resposta pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 26 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008845-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVADA
: MARIA APARECIDA DA COSTA RIBEIRO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 10172052, dos autos originários) por meio da qual a MMª Juíza deferiu parcialmente a liminar requerida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, para determinar que o Banco/Agravante se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da Agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A Agravada ajuizou a ação originária requerendo a concessão de medida liminar e alegando que apesar de não ter realizado nenhuma negociação com o Banco/Agravante este teria incluído, em seu benefício previdenciário, um empréstimo consignado com descontos mensais.

A MMª Juíza prolatou a decisão recorrida ressaltando que:

Ademais, considerando o evidente risco de dano que se funda nos descontos realizados no benefício previdenciário da requerente, verba de natureza alimentar, tenho como preenchidos os requisitos do artigo 300 da Lei Processual.

[...]

Ainda, importante salientar que observo no presente caso uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, é assegurada a consumidora a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

[...]

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE URGÊNCIA para determinar ao requerido BANCO C6 CONSIGNADO S/A, que promova a cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, estes a título do empréstimo consignado de nº 010011589520, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento da medida, será aplicada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) a contar da intimação.

Seguiu-se o presente recurso.

Do prazo estabelecido para a suspensão dos descontos

A MMª Juíza estabeleceu que o Banco/Agravante faça cessar os descontos nos proventos de aposentadoria da Agravada, no prazo de 05 (cinco) dias.

De fato, considerando que a execução da medida depende da prática de atos pelo INSS, órgão pagador da Agravada, mostra-se razoável a fixação de prazo para que se providencie as medidas necessárias ao cumprimento da determinação judicial, em atenção aos trâmites burocráticos aos quais o Banco/Agravante deve se submeter.

Assim, sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Banco/Agravante, mostra-se recomendável a fixação de prazo de 30 (trinta dias) para cumprimento da decisão recorrida, a contar da intimação da decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo ao presente recurso.

Da Multa fixada – Valor e Periodicidade

Prosseguindo, o Banco/Agravante se insurge quanto ao valor e a periodicidade da multa fixada.

O MM Juiz arbitrou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos e estabeleceu que sua incidência seria diária.

Quanto ao valor da multa por evento de descumprimento (R$ 500,00) não há excesso, considerando a capacidade financeira do Banco/Agravante e o objetivo da multa.

O Banco/Agravante afirma, ainda, que a periodicidade da multa deveria ser mensal.

De fato, se os descontos são mensais, o Banco/Agravante, eventualmente, só poderá descumprir a ordem judicial mês a mês, de modo que, por este motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidas caso a multa recaia sobre cada evento de inadimplência do comando.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que haja novo descumprimento pelo devedor.

Acerca do tema os seguintes precedentes dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 1) INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO AO ARBITRAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. DESCABIMENTO. ASTREINTE FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. ADEMAIS, PARA SE FORRAR DE SUA APLICAÇÃO, BASTARÁ AO AGRAVANTE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL.
MULTA, CONTUDO, QUE EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVE INCIDIR POR ATO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E NÃO PELO MERO DECURSO DO TEMPO
. 2) DIANTE DA INCONTROVERSA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, DESCABE COGITAR DA MANUTENÇÃO DA RESERVA DA MARGEM CONSIGNAÇÃO, QUE TAMBÉM CAUSA PREJUÍZO AO AGRAVADO AINDA MAIS QUANDO HÁ FUNDADA DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ DO CONTRATO IMPUGNADO. – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2140435-24.2022.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE DENOMINADA PIRÂMIDE FINANCEIRA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE CONTRA A MULTA ARBITRADA
. Recurso interposto contra decisão que defere a tutela de urgência requerida pela ora agravada, para o fim de determinar que a parte ré se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da autora em relação ao contrato nº 335949962, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). Irresignação da empresa ré, ora agravante, que se limita à sanção pecuniária fixada. Astreinte, que deve ser arbitrada em montante suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida pela ré, de forma a dar eficácia à decisão judicial, mas que não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa da parte contrária. Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Valor e periodicidade da astreinte que devem ser modificados, seja para adequá-la aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, seja para evitar que a sanção resulte em valor exorbitante e desproporcional. Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de alterar a fixação da multa coercitiva, de R$100,00 (reais) por dia para R$1.000,00 por cada desconto efetuado indevidamente, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).” (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020).

No mesmo sentido os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA AUTENTICIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERIODICIDADE E PRAZO MODIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, bem como por se tratar de pretensão declaratória de negativa de contratação, a ela incumbe a prova de autenticidade do pacto, a teor do Art.429, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, até que se estabeleça um juízo de certeza quanto a celebração do negócio jurídico, deve ser mantida a ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do aderente. Precedentes do TJES. 2. A multa prevista no Art.536, §1º, do CPC possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão. 3. Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de obrigar a agravante ao cumprimento da decisão, não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do Art.537, §1º do CPC em caso de cumprimento da decisão. Precedentes do STJ.
4. Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais no benefício previdenciário, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária. Precedentes
. 5. Para fins de viabilizar a máxima efetividade da decisão objurgada, altera-se o prazo fixado para 05 (cinco) dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar a periodicidade da multa, para que incida mensalmente, bem como do prazo determinado para cumprimento da obrigação, fixando-o em 05 (cinco) dias, mantendo, no mais, a decisão objurgada (TJES, Agravo de Instrumento, 5003869-52.2021.8.08.0000, Relator: DES RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 2. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor. 3. A multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5005881-39.2021.8.08.0000, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022).

Desse modo, entendo pela necessidade de alteração da periodicidade da multa fixada pela MMª Juíza
a quo
de diária para mensal.

Do limite máximo da multa

Finalmente, é salutar a fixação de uma limite máximo da multa coercitiva, a critério do Julgador, levando em conta as particularidades do caso e observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao tema, apesar de ter requisitado informações, verifico que o malote digital sequer foi lido na Comarca de origem.

Assim, impõe-se a fixação de um limite máximo para a incidência da multa, que considere seu caráter coercitivo e dissuasório, objetivando o cumprimento do que foi determinado e, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

Conforme jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
” (AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022).

Considerando o objeto da obrigação principal (suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da Agravada), o valor fixado por evento de descumprimento (R$ 500,00), o valor do contrato questionado (R$ 2.110,26), o aporte econômico da financeira e a necessidade de proporcionalidade, é razoável que o limite máximo da multa seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para (1) alterar o prazo de cumprimento da decisão do Juízo
a quo
de 05 (cinco) dias para 30 (trinta) dias, (2) alterar a periodicidade da multa de diária para mensal e (3) fixar o seu limite máximo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008845-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVADA
: MARIA APARECIDA DA COSTA RIBEIRO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. PERIODICIDADE E LIMITE MÁXIMO DA MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Banco/Agravante, mostra-se recomendável a fixação de prazo de 30 (trinta dias) para cumprimento da decisão recorrida. 2 - Quanto ao valor da multa por evento de descumprimento (R$ 500,00) não há excesso, considerando a capacidade financeira do Banco/Agravante e o objetivo da multa. 3 - Se os descontos são mensais, o Banco/Agravante, eventualmente, só poderá descumprir a ordem judicial mês a mês, de modo que, por este motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidas caso a multa recaia sobre cada evento de inadimplência do comando. 4 - Considerando o objeto da obrigação principal (suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da Agravada), o valor fixado por evento de descumprimento (R$ 500,00), o valor do contrato questionado (R$ 2.110,26), o aporte econômico da financeira e a necessidade de proporcionalidade, é razoável que o limite máximo da multa seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5 - Agravo de Instrumento parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.